Tribunal: TJDFT
Processo: 0759004-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0759004-38.2022.8.07.0016 RECORRENTE: APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO À PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz dos artigos 82, § 2,° e 85, ambos do CPC. 2. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois, há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para a correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação. 3. In casu, constatado ter a parte executada dado causa ao feito executivo, porquanto responsável pela situação de inadimplência tributária que originou a demanda, é de ser reconhecida, por força da aplicação do princípio da causalidade, a necessidade de fixação de honorários de advogado em favor do ente público, mesmo que tenha se verificado, na espécie, a quitação extrajudicial do débito fiscal após a citação do devedor. 4. O tardio adimplemento da obrigação tributária pela parte executada, ainda que pela via administrativa, implica no reconhecimento da existência do débito objeto da execução, não tendo o condão de isentá-la do pagamento da referida verba honorária, mas, ao contrário, corrobora a conclusão de que a ela devem ser imputados os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §10, do CPC, sustentando que pagou os honorários ao recorrido na via administrativa quando do pagamento do débito em discussão, descabendo nova condenação em honorários advocatícios, sob pena de configurar cobrança bis in idem. Nesse sentido, invoca, por analogia, o tema 400 dos recursos repetitivos no STJ. Requer, ao final, o cadastramento dos advogados SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO, OAB/DF no 20.118, e ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA, OAB/DF no 34.235 (ID 61098271). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, decidiu com base no princípio da causalidade, assentando que “A alegação de impossibilidade de fixação de verba honorária em juízo tendo em vista que a certidão de dívida ativa já os teria fixado é equivocada. Conforme a previsão contida no art. 42, §1o, da Lei Complementar Distrital no 04/1994, os honorários advocatícios fixados na CDA buscam atender despesas com sua cobrança, honorários, além de despesas com o pagamento de incentivos financeiros promovidos pelo Distrito Federal. (...) Portanto, a incidência de honorários advocatícios na CDA, por força do citado artigo, não impede a fixação de honorários na execução fiscal, uma vez que os honorários fixados em juízo decorrem da sucumbência ou da causalidade, esta última verificada na hipótese (art. 85, §10o, do CPC)” (ID 60102354). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de cadastramento dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025